Tribunal: TJDFT
Processo: 0705186-13.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. COMPRA E PAGAMENTO. TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. VENDEDORES. SOLIDARIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 A teoria da asserção pauta a análise preliminar das condições da ação nas alegações iniciais, sem adentrar o mérito.
1.2 No caso, as preliminares de legitimidade se entrelaçam com o mérito, requerendo avaliação cuidadosa de provas e documentos para esclarecer responsabilidades na transação imobiliária.
2. Comprovada a realização da transação imobiliária e o pagamento do preço ajustado, os réus são obrigados a promover a transferência do imóvel, nos termos do contrato celebrado.
3 A responsabilidade pela transferência do imóvel é solidária entre os réus, não sendo possível excluir um dos obrigados do cumprimento da obrigação.
3.1 Em fase de cumprimento, caso impossível a obrigação, cabe a adoção do art. Art. 499 do CPC.
4.PRELIMINARES AFASTADAS, AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.